Tribunal: TJDFT
Processo: 0163215-71.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0163215-71.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ANA RAIMUNDA BENTES DE ARAÚJO e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NO IMPULSO DO FEITO. PARALISAÇÃO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS (CPC, ART. 485, § 1o). INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. OCORRÊNCIA. ART. 246, § 2o, DO CPC E ART. 5o, § 6o, DA LEI No 11.419/2006. VALIDADE. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO. DESINTERESSE. ABANDONO DA CAUSA EVIDENCIADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS NÃO VIOLADOS. EFETIVIDADE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inércia do banco apelante que não atendeu aos requerimentos oficiais de impulso do processo, ocasionando a paralisação dos autos por mais de 30 (trinta) dias, seguida de intimação pessoal para movimentação do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sem manifestação, ocasiona a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, a teor do art. 485, III e § 1o, do CPC. 2. As intimações realizadas via sistema, nos moldes previstos no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160 do TJDFT, são consideradas pessoais e suficientes para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. 3. A solução dada à causa na origem não encontra óbice nos princípios da colaboração, celeridade e economia processuais e primazia da resolução do mérito, nem nos fins sociais perseguidos pela lei, porquanto não se prestigia a conduta desidiosa ou negligente de uma parte processual, capaz de procrastinar ao seu exclusivo alvedrio uma demanda judicial, sem que o conflito de interesses alcance uma solução. 4. O processo deve caminhar no rumo de uma resolução, não podendo se prolongar eternamente, sob pena de afronta ao princípio da celeridade processual, com assento constitucional. A colaboração e celeridade processual baliza não só a atuação dos magistrados, mas de todos aqueles que influem no processo. Assim, as partes também devem atuar em atenção a este princípio, sob pena de se tornar a norma constitucional letra morta. 5. In casu, o réu/apelante deu azo à propositura da ação quando, sabedor de suas obrigações em face do contrato deixou de fazê-lo, pelo que lançou mão o credor da referida ação judicial para tentar reaver o crédito oriundo do contrato inadimplido. Diante disso decorre, inexoravelmente, que a responsabilidade pelas custas e pelos ônus de sucumbência é do réu/apelante, em interpretação decorrente da incidência do princípio da causalidade (Súmula 303 d STJ) e pela inteligência do § 10 do art. 85 do CPC, por analogia. 6. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 4°, 6o, 188, 277, e 485, inciso III, § 1o, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão combatido teria desconsiderado os princípios da cooperação e da primazia do mérito ao ter extinto o processo sem intimá-lo pessoalmente para dar andamento ao feito. Defende que não teria sido configurado o abandono da causa, entendendo que deveria ter sido observado o princípio da instrumentalidade das formas no presente caso. Pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/PR 77.462 (ID 24713357). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto ao alegado malferimento aos artigos 4°, 6o, 188, 277, e 485, inciso III, § 1o, todos do CPC, pois restou assentado no acórdão combatido que "O autor/apelante foi intimado por meio da decisão de ID 22316283, no dia 01/07/2020, para se manifestar quanto ao levantamento das quantias bloqueadas judicialmente. Tendo em vista sua inércia, o Juízo a quo, determinou no dia 28/07/2020, por meio da decisão de ID 22316287, que os autos ficassem sobrestados por 30 (trinta) dias, aguardando sua manifestação e, em caso não houvesse, que fosse procedida a intimação pessoal do autor/recorrente, sob pena de extinção do feito. O sistema registrou ciência do autor/apelante no dia 29/07/2020, às 04:08:46h. Entretanto, este não atendeu à determinação judicial. O recorrente também foi intimado pessoalmente, via correspondência, no dia 14/09/2020, conforme mandado de ID 22316291, para que promovesse o andamento processual no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, tendo o aviso de registro da correspondência acusado seu recebimento em 05/10/2020 (ID 22316292). No entanto, o autor/apelante, mais uma vez, quedou-se inerte sobrevindo, então, a sentença terminativa, em 19/11/2020. Desse modo, sem razão o autor/apelante quando alega ter atendido a tempo todas as determinações judiciais, pois facilmente se constata a desídia do banco recorrente que não atendeu ao chamamento judicial, deixando o processo paralisado por período superior a 30 (trinta) dias (...). Ademais, restou comprovado que o autor/apelante foi regularmente intimado, tanto por meio de seu patrono como pessoalmente, para dar andamento ao processo. Assim, não tendo atendido a determinação judicial e deixando o processo paralisado por mais de 30 (trinta) dias, a extinção do feito é medida que se impõe” (ID 24194232). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o recorrente não combateu um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “A parte interessada tem o dever de obediência judicial, sob pena de se subjugar ao ditame imperativo de extinção do feito, que tem por premissa coibir condutas desidiosas ou negligentes capazes de eternizar uma demanda judicial (...). Não se prestigia a conduta desidiosa ou negligente de uma parte processual, capaz de procrastinar ao seu exclusivo alvedrio uma demanda judicial, sem que o conflito de interesses alcance uma solução. Ademais, o dever de colaboração e celeridade processual baliza não só a atuação dos magistrados, mas de todos aqueles que influem no processo. Assim, as partes também devem atuar em atenção a este princípio” (ID 24194232). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1189907 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 997.278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/3/2021. Por fim, indefiro o pedido de ID 24713357, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027